Tribunal: STF
Processo: HC 231778
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcelo Cardoso contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 767.879/RJ (documento eletrônico 11).  



    Consta dos documentos colacionados a estes autos que o paciente “[...] foi condenado pela prática dos crimes de associação para o tráfico e homicídio qualificado, na pena total de 28 anos de reclusão, cujo término da pena está previsto para 08/01/2037” (documento eletrônico 13, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “O Paciente teve deferido seu pedido de progressão ao regime aberto na modalidade PAD pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro, no processo em execução de nº 0143941-21.1991.8.19.0001.



    Irresignado, o Ministério Público do Estado interpôs agravo em execução, postulando a reforma da decisão por entender que o requisito subjetivo não estaria preenchido.



    Por sua vez, o PACIENTE, apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da decisão que reconheceu o direito à progressão.



    No entanto, o TJRJ, por sua Segunda Câmara Criminal, deu provimento ao agravo ministerial para reformar a decisão que deferiu a progressão de regime, sob o argumento de que o PACIENTE não assimilou o caráter educativo da sanção penal. Portanto, não preencheu o requisito subjetivo para a concessão do direito, haja vista que, não demonstrou capacidade de se adaptar ao cumprimento de regime menos rigoroso sem frustrar os fins da execução penal. Na VEP, já foi determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do PACIENTE para que volte a cumprir pena em regime semiaberto.



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus junto ao STJ, que inicialmente não conheceu do habeas corpus e posteriormente negou provimento ao agravo regimental.



    Importante destacar, que o Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem de ofício, conforme parecer em anexo.



    Portanto, face à perpetuação da coação ilegal, interpõe-se o presente habeas corpus.” (documento eletrônico 1, pp.. 2-3)  



    Ao final, requer:  



    “Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente HABEAS CORPUS, reformando o V. Acórdão do habeas corpus de nº 767879/RJ (2022/0275533-6) da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, determinado, LIMINARMENTE, a ordem de habeas corpus para que seja cassado o r. acórdão, sendo mantida a decisão da Vara de Execuções Penais, que concedeu ao paciente o benefício de progressão para o regime aberto na modalidade PAD (prisão albergue domiciliar). Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º).” (documento eletrônico 1, p. 17)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a progressão de regime do condenado será determinada pelo juízo da execução somente quando estiverem preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo constantes do art. 112 da Lei 7.210/84 (LEP).  



    Nesse sentido, transcrevo as ementas dos seguintes acórdãos:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. TERMO INICIAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que o termo inicial para progressão de regime corresponde ao momento em que implementados os requisitos objetivo e subjetivo. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 214.239 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/8/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TERMO INICIAL PARA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME QUE SOMENTE É ATINGIDA QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 214.197 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/05/2022)  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A definição da data-base para a progressão de regime decorre do cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo. 2. Agravo interno desprovido.” (HC 210.506 AgR/SP, Rel. Min. Kassio Nunes, Segunda Turma, DJe 19/04/2022)  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. PERICULOSIDADE DO APENADO. INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCONSTITUIÇÃO DO ENTENDIMENTO. EXAME DE QUESTÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. O Tribunal de origem indeferiu a progressão ao regime aberto por ausência do requisito subjetivo, em razão da periculosidade do apenado por ser parte integrante da cúpula de facção criminosa, fundamentação suficiente para indeferimento de promoção prisional.



    2. O exame da impetração, a fim de desconstituir a conclusão a que chegou a instância ordinária quanto à ausência do requisito subjetivo para fins de progressão de regime, demandaria amplo revolvimento de questões fático-probatórias, inviável no habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 11, p. 1, grifei)  



    Vê-se, pois, que o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a referida orientação jurisprudencial de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator